Tribunal: TJDFT
Processo: 0736942-43.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA VERBAL DE BENS MÓVEIS. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL DE ENTREGA E SUA TITULARIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DIREITO DE RETENÇÃO PELA LOCADORA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. VALOR DA CONDENAÇÃO FIXADO COM BASE EM AVALIAÇÃO JUDICIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial contra a empresa locadora do imóvel e parcialmente procedentes em relação ao corréu adquirente dos bens móveis. As autoras sustentam que os réus não pagaram os bens móveis que foram entregues no imóvel locado. Atribuíram responsabilidade à locadora pela retenção indevida dos bens móveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (I) se a locadora pode ser responsabilizada pela retenção dos bens móveis que foram entregues para o inquilino; (II) se o valor da indenização deve observar o orçamento apresentado pela autora ou a avaliação judicial; e (III) se devem ser corrigidas as verbas de sucumbência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A empresa locadora não participou da relação contratual de compra e venda verbal entre as autoras e o corréu, inexistindo vínculo jurídico que justifique sua responsabilização pelos danos alegados.
4. A retenção dos bens móveis pela empresa locadora constitui exercício regular do direito previsto no art. 1.467, II, do Código Civil, em razão do inadimplemento dos alugueres pela locatária do imóvel.
5. A ausência de nota fiscal ou qualquer documento comprobatório da propriedade dos bens móveis pelas autoras inviabiliza a caracterização de ato ilícito pela empresa corré que os adquiriu.
6. O orçamento apresentado pelas autoras é documento unilateral desprovido de elementos de prova. É adequada a avaliação realizada por oficial de justiça, servidor cujos atos têm fé pública.
7. A condenação no valor de R$ 7.750,00 baseia-se na única prova objetiva produzida nos autos dotada de imparcialidade.
8. A distribuição das verbas de sucumbência observou a regra do art. 86, parágrafo único, do CPC, em razão do êxito ínfimo assegurado na sentença em comparação com o valor pretendido, não havendo motivo para a pretendida redistribuição na fase recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação desprovida. Unânime.
Tese de julgamento:
1. A empresa locadora que não participou da relação contratual de compra e venda dos móveis agiu com cautela ao condicionar a restituição daqueles que ainda estavam no imóvel locado à comprovação da propriedade e não responde civilmente pelos danos decorrentes da retenção.
2. A avaliação judicial realizada por oficiala de justiça é prova idônea e imparcial e serve de parâmetro para a fixação do valor da indenização ante a ausência de documentos probatórios robustos.
3. Nas condenações por danos materiais, há sucumbência recíproca quando o autor tem êxito apenas em parte mínima do pedido.
Dispositivos relevantes citados:
CC, artigos 186 e 1.467, II; e CPC, artigos 85, §§ 6o e 11, e 86, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 326.